Tribunal: TJDFT
Processo: 0726025-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. FINALIDADE DE LOCALIZAR BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. NÃO EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. ACESSO AO SISTEMA PELA VIA ADMINISTRATIVA.
1. A Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não se destinando a ser utilizada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis em execuções.
2. Com o intuito de localizar bens do devedor o exequente deve exaurir os meios à sua disposição, comprovando, inclusive, que promoveu, por iniciativa própria, pesquisa de imóveis junto aos cartórios de registro imobiliário, inclusive pelo sistema e-RIDF, à sua disposição mediante o pagamento das correspondentes custas.
3. O acesso ao sistema CNIB prescinde da intervenção jurisdicional, estando ao alcance da própria parte credora, administrativamente.
4. Evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligência aptas a localizar bens do executado passíveis de penhora, e observada a inviabilidade da pesquisa à CNIB para este fim, não pode tal encargo ser transferido ao Poder Judiciário.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.